Tribunal: TJDFT
Processo: 0736241-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentada na necessidade de garantir a execução de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar.
O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção da vítima, diante do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas.
A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica pode ser mantida para garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima, mesmo que o acusado seja primário e apresente condições pessoais favoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 109.222/MG, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 30/5/2019; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/3/2024.